Tribunal: CARF
Processo: 15465.004576/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15465.004576/2010-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.172 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
JOÃO GOMES JACKSON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
AUSÊNCIA
DE
LITÍGIO
-
NÃO
CONHECIMENTO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
Ao trata de recurso cujo objeto já fora reconhecido em decisão de primeira
instância, configura-se ausência de litígio e por consequência o não
conhecimento do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

OBJETO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15465.004576/2010-36
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.172 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15465.004576/2010-36

O contribuinte acima identificado apresentou impugnação em razão da Notificação de
Lançamento relativa ao IRPF exercício 2009, oriunda da revisão de sua declaração de
ajuste anual, em decorrência das seguintes infrações:
1 – Dedução Indevida de Dependente
Foi glosada o valor de R$ 11.591,16, por falta de comprovação.
2 -- Dedução Indevida de Despesas Médicas
Foi glosada o valor de R$ 2.578,28, por falta de comprovação.
3 - Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Foi glosada o valor de R$ 8.941,26, por falta de comprovação.
IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação, pedindo que sejam consideradas as despesas
que tem com as crianças e a pensão alimentícia que paga.
Junta os documentos comprobatórios de fls. 15/25.
DESPACHO DECISÓRIO
Os documentos apresentados pelo contribuinte foram analisados pela autoridade
lançadora, em revisão realizada em conformidade com o art. 6°-A, da IN RFB n° 958,
de 15 de julho de 2009, com a redação dada pela IN RFB n° 1.061, de 4 de agosto de
2010, tendo esta concluído pela manutenção parcial do lançamento, conforme Despacho
Decisório de fls. 36, emitido com base no Termo Circunstanciado de fls. 32/35.
O contribuinte manifestou-se, após ciência do referido Despacho Decisório, conforme
requerimento juntado às fls. 41, alegando, em síntese, que:
1 – Não tem sabedoria para sonegar impostos federal, estadual e municipal.
2 –Pede que sejam considerados os gastos com plano de saúde, informando que os
netos, com a separação dos pais, ficaram ele.
3 – Apresenta os comprovantes de fls. 42/48.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 17/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial e estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução de valores à título de pensão alimentícia.
A decisão de 1a instância assim decidiu:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto 70.235/72. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.172 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15465.004576/2010-36

Verifica-se que apenas questões de fato foram suscitadas pelo contribuinte, tendo estas
sido revisadas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, com base no artigo 6o da IN
RFB n° 958/2009, do que resultou a manutenção parcial do imposto suplementar
lançado.
Da revisão, restaram não acolhidos os valores de R$ 9.935,28 e de R$ 8.941,26,
relativos a dedução de dependentes e de pensão alimentícia, respectivamente.
Da Dedução de Dependentes
Constata-se que, por ocasião da revisão, foi considerada comprovada apenas a relação
de dependência de Maria das Graças Moreira de Oliveira, sendo que o contribuinte
declarou como dependentes:
ELIZABETE APARECIDA ROSA JACKSON
ISABELA DE OLIVEIRA ANTUNES
WALLACE OLIVEIRA ANTUNES
JULIA SOARES DE OLIVEIRA
MARIA DAS GRACAS MOREIRA DE OLIVEIRA
VICTOR HUGO DE OLIVEIRA
VITORIA ALVES DE OLIVEIRA
Estabelece o Decreto n° 3.000/99, em seu artigo 77, §1°:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35)(grifamos)
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.172 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15465.004576/2010-36

§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
O contribuinte junta certidão de nascimento das pessoas por ele declaradas como
dependentes e não consideradas como tal pela revisão. .
Verifica-se que apenas se trata de filho o primeiro nome relacionado, porém, não se
enquadra nos casos de dependência.
Quanto aos demais, não há comprovação de guarda por parte do contribuitne.
Portanto, não se pode acolher as alegações do impugnante.
Da Pensão Alimentícia
O contribuinte declarou o valor de R$ 8.941,26 a título de pensão alimentícia paga.
Estabelece a Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995, em seu artigo 4o, inciso II:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)
Conforme convenção celebrada pelos cônjuges, em ação de Separação Consesual,
homologada por sentença em 18/11/1996, de acordo com documento de fl. 47, verifica-
se que o varão, ora impugnante, ficou obrigado a pagar, a título de pensão, 20% de seus
ganhos líquidos à cônjuge Pedrina Rosa Jackson.
De acordo com o comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora, fls. 15, o
impugnate obteve rendimentos no total de R$ 44.706,30 e pagou, a título de pensão
alimentícia, R$ 8.941,26 a Pedrina Rosa Jackson, o que representa 20% do primeiro
valor.
Portanto, tem-se que o pagamento e a declaração do valor a título pensão alimentícia,
pelo contribuinte, deu-se em conformidade com a convenção homologada
judicialmente.
Desta forma, acolhe-se o pedido do contribuinte.
CONCLUSÃO
Demonstra-se novo cálculo:

Linhas da Declaração
Valores
Declarados
Valores Apurados Após
Revisão
Valores Apurados Após
Julgamento
Rend. Trib. Rec. P. Jurídica -
Titular
44.706,30
44.706,30
44.706,30
Rend. Trib. Recebidos de P.
Física

Rend. Trib. Da Atividade
Rural

Total Rendimentos
Tributáveis
44.706,30
44.706,30
44.706,30
Contr Prev Oficial

Contr Prev Privada

Dependentes
11.591,16
1.655,88
1.655,88
Despesas Instrução

Despesas Médicas
2.578,28
2.578,28
2.578,28
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.172 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15465.004576/2010-36

Pensão alimentícia
8.941,26

8.941,26
Total das Deduções
23.110,70
4.234,16
13.175,42
Base de Cálculo
21.595,60
40.472,14
31.530,88
Imposto Calculado
768,28
4.543,91
2.258,57
Dedução Incentivo

Imposto Devido
768,28
4.543,91
2.258,57
Imposto Retido na Fonte -
Titular
3.249,54
3.249,54
3.249,54
Carnê Leão

Total Imposto Pago
3.249,54
3.249,54
3249,54
Saldo Imposto a
Pagar/Restituir
- 2.481,26
1.294,37
- 990,97
Conforme demonstrativo de cálculo acima, tem-se que o contribuinte declarou imposto
a restituir no valor de R$ 2.481,26. Submetido o lançamento à revisão de ofício pela
DRF, resultou no impostoa pagar de R$ 1.294,37. Agora, após julgamento, restabelece-
se, parcialmente o valor declarado, restando a restituir R$ 990,97.
Diante do exposto, VOTO por julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação,
restabelecendo parcilamente o imposto a restituir declarado.
Campo Grande – MS, 27 de janeiro de 2015.
Do que se depreende do recurso voluntário apresentado pelo contribuinte (efls.
63) o questionamento recai sobre a dedução de pensão alimentícia paga a sua ex-cônjuge no
importe de 20% de seus rendimentos.
Ocorre que a decisão de piso já reconheceu como correta esta dedução efetuada e
a excluiu do levantamento.
Logo, não há litígio a ser analisado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por falta de
litígio.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 90
DF CARF MF
Original